Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706210-75.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CARMEM RIBEIRO DE ANDRADE CARDOSO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, MARIA CARMEM RIBEIRO DE ANDRADE CARDOSO, contra sentença proferida na ação indenizatória, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, a autora requereu a condenação do banco ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 15.133,15 e danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da inversão do ônus da prova. Alegou, em síntese: (i) ter sofrido desfalque indevido em sua conta PASEP antes da Constituição Federal (CF) de 1988; (ii) o valor disponível para saque por ocasião de sua aposentadoria era irrisório e não correspondia ao montante que deveria ter sido preservado e devidamente corrigido; e (iii) o Banco do Brasil enriqueceu ilicitamente em detrimento do patrimônio dos servidores (ID 69473923). Na sentença, o Juízo de origem extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição. Fundamentou no Tema n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual estabelece o prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento por desfalques no PASEP, com termo inicial na data na qual o titular toma ciência dos desfalques. Considerou que a autora efetuou o saque integral dos valores de sua conta PASEP em 24/5/2011, momento no qual teve ciência inequívoca do alegado desfalque, sendo que a presente ação foi ajuizada apenas em 20/6/2024, após o decurso do prazo prescricional. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça (ID 69473955). Na apelação, a autora pede a reforma da sentença, arguindo, principalmente, a não ocorrência da prescrição, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional seria a data de 7/6/2024, quando alega ter tido acesso integral aos extratos de sua conta PASEP e tomado ciência dos desfalques. Alega também cerceamento de defesa e requer a realização de perícia contábil (ID 69473957). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 69473945). Sem contrarrazões (ID 69473959). É o relatório. Decido. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tendo inclusive a apelante requerido a inversão do ônus da prova, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Dessa forma, levando em conta a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 17:04:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador